Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), MARIA JUSCINEIDE FERREIRA - CPF: 013.291.214-73 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARIA JUSCINEIDE FERREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
­
DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
–
LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE INSUMO –

SUJEIÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ÀS LIMITAÇÕES DO DECRETO-LEI N. 167/67 -

DESTINAÇÃO RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – INVIABILIDADE – ESPÉCIE CONTRATUAL ELEITA DE NATUREZA DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% ANUAIS E MORATÓRIO A 1% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA EM PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMAS 246 E 247 DO STJ – AUSÊNCIA DE ENCARGOS DE NORMALIDADE ABUSIVOS – INAFASTABILIDADE DOS EFEITOS DA MORA (TEMA 28 DO STJ) – INVIABILIDADE DE CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA PARA FINS DO ART.334 DO CC/2002 – INTELIGÊNCIA DO ART.313 DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Se além de a decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico antes da angularização processual, a parte recorrida não traz evidências de que a demandada agravante tenha tomado ciência inequívoca em momento anterior ao do cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há, em princípio, como reputar-se intempestivo Agravo de Instrumento interposto dentro de 15 (quinze) dias contados do respectivo cumprimento.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final em Cédulas de Crédito Bancário emitidas para o financiamento de maquinário agrícola por ele utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, motivo pelo qual não incide, em casos tais, os ditames do Código de Defesa do Consumidor, posto que a relação contratual estabelecida é de insumo, e não de consumo.

Ainda que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha uma destinação de natureza rural, se a espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário - que é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação da emitente para aplicação da limitações do referido decreto, sobretudo quando pactuada após a nova redação dos artigos 421 e 421-A do CC/2002, dada pela Lei n. 13.874/2019, que passaram a prever o
princípio da intervenção mínima
dos negócios e a presunção de paridade e simetria entre os contratantes.

Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1%.

Consoante os Temas 246 e 247, ambos do STJ, legítima e exigível a capitalização de juros nas cédulas bancárias cujo encargo é pactuado expressamente.

Não demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais do período de normalidade contratual, além de não há como suspender os efeitos da mora (Tema 28 do STJ), sendo descabida a consignação do valor do débito entendido como devido para fins de pagamento (art.334 do CC/2002) posto que, na linha do art.313 do CC/2002, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARIA JUSCINEIDE FERREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JUSCINEIDE FERREIRA
contra a decisão

proferida na
Ação de Busca e Apreensão
n. 1001778-62.2023.8.11.0078 ajuizada por
BANCO JOHN DEERE S/A
, a qual
deferiu o pedido liminar, para imediata busca e apreensão do

da retroescavadeira, marca
John Deere
, modelo 310L (nacional),
chassi
1BZ310LATMD005388, descrito no
Cédula de Crédito Bancária
n. 2671933/21, oportunizando, porém, à parte requerida pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3º, §2º do Decreto-lei n. 911/69).

Defende a parte recorrente o pleno enquadramento da cédula rural firmada entre as partes, nos ditames Código de Defesa do Consumidor, posto que além da Súmula 297 do STJ, o §2º do art. 3º do citado
Codex
também preveem as relações bancárias como consumeristas.

Alega que, apesar de o banco formalizar pactos através de Cédulas Bancárias comuns, na busca por se desvencilhar dos limites legais impostos aos encargos do Crédito Rural e, assim, potencializar seus lucros, a instituição agravada sabe perfeitamente que o crédito disponibilizado na Cédula firmada entre as partes tem a finalidade de quitar crédito rural da agravante que, a exemplo da classe produtora rural do país, a qual integra, vive um momento de grande opressão, devido ao alto volume de dívidas rurais apontados pelos agentes financiadores integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR.

Aduz que, em razão de o negócio havido entre as partes se destinar ao financiamento de maquinários agrícolas, enceta operação de natureza de Cédula de Crédito Rural, em conformidade com
Manual de Crédito Rural
estabelecido pelo BACEN, motivo pelo qual devem ser aplicadas ao caso concreto as limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/67, inexistindo margem para interpretação diversa.

Aponta que, diante disso, restam evidentes as irregularidades e abusividades contratuais constantes da Cédula bancária firmada entre as partes, em que restou estipulados juros remuneratórios de 26,17% ao ano, em desconformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, diante da inexistência de regulamentação específica pelo CMN, as Cédulas Rurais deve ter a taxa de juros remuneratórios limitada a 1% ao mês ou 12% ao ano.

Assevera que, por força do art. 5º do Decreto-lei 167/67, a capitalização está limitada à periodicidade semestral, inexistindo pacto expresso e ostensivo que autorize a cobrança de capitalização composta de juros, tal como exigido pela Súmula 539 do STJ, sendo a cobrança do anatocismo anual (composto) absolutamente potestativa, de modo que a citada cláusula deve ser interpretada de maneira mais favorável à recorrente, na forma do art.47 do CDC.

Anota que a instituição financeira agravada vem aplicando juros de 1% ao mês, quando o parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 167/67 – aplicável ao contrato firmado entre as partes devido a destinação do crédito concedido, limita os juros de mora à taxa de 1% ao ano.

Argumenta que nos termos do
Tema 28
do STJ (REsp 1.061.530/RS), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade, tal como verificado na hipótese dos autos, descaracteriza a mora, na forma do art.396 do CC/2002.

Defende, ainda, a possibilidade de consignação judicial do valor correto do débito, nos termos dom art. 334 do CC/2002, excluídos os juros abusivos.

Com tais argumentos, pugna pela (i) decretação do excesso de cobrança e, consequentemente, da inexistência de obrigação de pagamento do valor cobrado pelo agravado, apurando os valores efetivamente devidos, através de planilha anexada aos autos, com limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, bem como (ii) pela autorização de consignação do valor entendido como devido, com a consequente restituição do bem apreendido.

Contrarrazões no ID. n. 206387699, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do recurso e, no mérito, por seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 30/09/2021 a agravante emitiu a
Cédula de Crédito Bancária
n. 2671933/21
(IDs. ns. 124609975 e 124609976 dos autos de origem) se comprometendo a pagar o crédito que lhe fora concedido pelo banco autor, no importe de
R$313.396,04
, a juros de 1,0899% ao mês e 13,892% ao ano, através de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com vencimento da primeira previsto para 10/05/2022 e, da última, para 10/04/2026.

Conforme consta, a emitente agravante ainda deu em garantia fiduciária da operação a retroescavadeira, marca
John Deere
, modelo 310L (nacional),
chassi
1BZ310LATMD005388, com valor estimado de R$380.000,00.

Consta também que em razão de ter se tornado inadimplente para com as quatro parcelas mensais vencidas entre 10/11/2022 e 10/02/2023, a devedora fiduciante procurou o credor fiduciário para renegociar de tais parcelas, quando então firmaram em 08/02/2023 um Aditivo à Cédula de Crédito Bancário originária para a quitação do saldo devedor das mencionadas parcelas em aberto (
R$37.508,12
), a juros de 26,57% ao ano,

através de uma entrada de R$3.750,00, mais outras 9 (nove) prestações mensais de R$3.773,98 e uma décima prestação de R$3.665,79, o que totalizaria
R$41.381,62.

No entanto, em razão do inadimplemento do pacto originário e do aditivo, cujo saldo devedor que acrescido dos encargos contratuais teria atingido, em 04/07/2023, a importância de
R$327.287,17
, o credor fiduciário providenciou a notificação admonitória da devedora agravante, a qual permaneceu inerte.

Em razão disso, o banco agravado ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
originária para a retomada da posse do bem dado em garantia, e a devida consolidação da propriedade de tal maquinário, sendo a liminar deferida em 07/08/2023 e cumprida em 15/12/2023.

Pois bem.

Da alegada intempestividade do recurso
.

Em sede de contrarrazões, o banco recorrido suscitou preliminar de intempestividade já que a agravante contou o prazo recursal da data do cumprimento do mandado, quando deveria tê-lo contado da data da publicação da decisão agravada.

No entanto, não há como acolher a referida preliminar.

Isso porque, conquanto as anotações do PJe nos autos de origem deem conta de que a decisão agravada foi disponibilizadas no Diário da Justiça eletrônico de 08/08/2023 (terça-feira), e considerada publicada em 09/08/2023 (quarta-feira), à época o feito não estava angularizado, de maneira que a publicação se deu apenas em nome dos patronos do autor agravado.

Diante disso, à míngua de qualquer evidência de que a requerida agravante tenha tomado ciência inequívoca da decisão recorrida em data anterior à do cumprimento do mandado,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

DO MÉRITO RECURSAL.

Da (in)aplicabilidade do CDC à causa dos autos.

Consoante relatado, pugna inicialmente a agravante pelo reconhecimento da sujeição da Cédula Bancária que embasa o pedido inicial de busca e apreensão à legislação consumerista, por força da Súmula 297 do STJ.

No entanto
“nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural
não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas
,
motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)

Logo, apesar da natureza bancária do pacto havido entre as partes, o objetivo da operação visou a concessão de crédito para a aquisição de insumos inerentes à atividade econômica da recorrente, ou seja, uma retroescavadeira utilizada no seu negócio, razão pela qual não se sujeita à legislação consumerista, por se tratar de relação de insumo, e não de consumo.

Da (in)aplicabilidade das limitações do Decreto-lei n. 167/67 ao caso.

A ré agravante sustenta que em função de o crédito obtido através da
Cédula de Crédito Bancária
n. 2671933/21
e do respectivo Aditivo se destinar à aquisição de maquinário a ser utilizado na sua atividade rural, com claro preenchimento das características de uma verdadeira Cédula de Crédito Rural, deveriam ser aplicadas ao caso concreto as limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/67, afastando-se, por consequência, os ditames da Lei n. 10.931/04.

No entanto, tal postulação não pode prosperar.

Isso porque, esta C. Câmara vem decidindo que “
não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0056027-64.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 16/05/2018, publ. no DJE 05/06/2018)

Aliás, ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido à agravante tenha natureza rural – até porque destinados ao financiamento da aquisição de maquinário agrícola –, certo é que a espécie contratual eleita pelas partes para a viabilização do negócio não foi de Cédula de Crédito Rural, regulada pelos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim uma
Cédula de Crédito Bancário
, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004.

Afinal, conforme já dito, a cédula bancária que embasa a ação originária foi emitida em 30/09/2021, quando já vigente a redação do parágrafo único do art.421 e do
caput
do art.421-A, ambos do CC/2002, com redação dada pela Lei n. 13.874/2019, segundo o qual
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
, de maneira que
“os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”
.

Assim, tomar uma espécie contratual pela outra, nos moldes pleiteados pela recorrente, sem que haja razões excepcionas que assim justifique significaria subverter a presunção de paridade e simetria no pacto liberalmente assinado pelos contraentes.

Diante disso, descabida a aplicação das limitações da
Decreto-lei n. 167/67 ao caso dos autos. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDENCIA - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA - PREJUDICIAL DE MÉRITO: CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DA ILEGIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EMBASAR EXECUÇÃO – CÉDULA SUPOSTAMENTE DESACOMPANHADA DA MEMÓRIA DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE DE MINUCIOSO EXTRATO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – POSTULADA APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67 EM FUNÇÃO DA NATUREZA RURAL DO CRÉDITO CONCEDIDO – DESACOLHIMENTO – ADOÇÃO ESPONTÂNEA DE ESPÉCIE CONTRATUAL SUJEITA À LEI N. 10.931/04 – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ainda que na hipótese dos autos se possa vislumbrar que o crédito concedido ao devedor fiduciante tenha natureza rural – porquanto destinado ao financiamento pecuário –, se espécie contratual eleita pelas partes não se tratou de Cédula de Crédito Rural sujeita aos ditames do Decreto-lei n. 167/67, mas sim de Cédula de Crédito Bancário, a qual é regulada pelo art.26 e seguintes da Lei n.10.931/2004, não há como atender a postulação dos emitentes para aplicação do referido decreto para a cédula bancária exequenda
.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1001759-51.2019.8.11.0028, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/05/2023, publ. no DJE 31/05/2023)

Consequentemente, não há se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa de 12% anuais, tampouco dos juros de mora à taxa de 1% ao ano, como postula a demandada recorrente.

Da capitalização de juros.

Também nos termos do relato, suscita a demandada que, por força do art. 5º do Decreto-lei 167/67, a capitalização está limitada à periodicidade semestral, inexistindo na Cédula Bancária em que se arrima a ação originária pacto expresso e ostensivo que autorize a cobrança de capitalização composta de juros, tal como exigido pela Súmula 539 do STJ, sendo a cobrança do anatocismo anual (composto) absolutamente potestativa, de modo que a citada cláusula deve ser interpretada de maneira mais favorável à recorrente, na forma do art.47 do CDC.

No entanto, ao julgar o REsp 973.827/RS sob o rito dos recursos repetitivos a Segunda Seção do STJ firmou duas teses paradigma, segundo as quais, nos pactos posteriores a 31/03/2000 – data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 – plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, contanto que expressamente contratado, podendo tal pactuação expressa ser depreendida do ajuste de juros remuneratórios anuais a taxa superior ao duodécuplo da mensal.

Trata-se das teses deram origem aos Temas 246 e 247do STJ, cujas redações assim dispõem:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.”
(
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
(
Tema 246
)

No caso, a capitalização foi expressamente convencionada no
item 5.1.
da cláusula “
5. JUROS
” da
Cédula de Crédito Bancária
n. 2671933/21
. Senão vejamos (ID. n. 124609975 - Pág. 4 dos autos de origem):

Aliás, mesmo que o contrato que embasa a ação fosse uma Cédula de Crédito Rural, como pretendia a ré, ainda assim o encargo deveria ser mantido.

Isso porque, por ocasião do julgamento do REsp 1.333.977/MT, também soba liturgia dos precedentes específico, a Segunda Seção do STJ fixou a tese do
Tema 654
, segundo o qual
“a legislação sobre cédulas de crédito rural
admite o pacto de capitalização de juros
em periodicidade inferior à semestral
.”

Vale ainda lembrar que tal pactuação também se estende ao Aditivo, posto que no seu
item 6
, as os contraentes ajustaram que as cláusulas da Cédula originária que não alteradas pelo aditivo permaneceriam hígidas.

Senão, vejamos (ID. n. 124609979 - Pág. 1 dos autos de origem):

Logo, inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade na capitalização diária expressamente convencionada pelas partes.

Do afastamento dos efeitos da mora
.

Cumpre ainda registrar que a ré agravante rgumenta que nos termos do
Tema 28
do STJ (REsp 1.061.530/RS), o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, na forma do art.396 do CC/2002.

Realmente, segundo o mencionado paradigma,
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”
(REsp 1.061.530/RS)

No entanto, conforme acima exposto, a
Cédula de Crédito Bancária
n. 2671933/21
não contém nenhum encargo de normalidade contratual que se possa reputar abusivo ou, de qualquer forma, ilícito, de maneira que inexiste motivo minimamente razoável para o afastamento dos efeitos da mora contratual.

Do direito à consignação do valor entendido como devido.

Por fim, embora a demandada defenda o seu prtenso direito à consignação dos valores entendido como devidos, para fins do art.334 e seguintes do CC/2002.

Isso porque a partir do reconhecimento da inexistência de qualquer abusividade contratual,
“o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida”
(art.313 do CC/2002).

Diante disso, por não vislumbrar qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024